Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716374-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KELSON CAIXETA RECORRIDO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CONFISSÃO JUDICIAL DE DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE JÁ DECLARADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indeferido o pagamento da cártula, o possuidor do cheque poderá valer-se de Ação Monitória, para cobrar o valor nele estampado. Na Exordial desta Ação, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos do artigo 531 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. A dispensa do autor da Monitória em descrever o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula não implica em obrigatoriedade do pagamento do valor, sem qualquer meio de defesa. Caberá ao réu alegar a inexistência da dívida. 2. A Jurisprudência reconhece a existência de algumas situações excepcionais nas quais a defesa pode discutir a validade do negócio subjacente à emissão do cheque, como, por exemplo, quando não ocorrer a circulação da cártula. 3. Declarada a nulidade do contrato subjacente, em Sentença Judicial proferida em Ação Anulatória cujo objeto cinge-se à análise da validade do vínculo, a pretensão de cobrança dos cheques mostra inviável. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença proferida na ação anulatória (0729973-86.2020.8.07.0001) não transitou em julgado, e que, ao não considerar tal fato, o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao regramento da coisa julgada. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 502 do CPC, pois a turma julgadora não se manifestou sobre a matéria nele tratada. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). De semelhante teor, confira-se o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012